Tribunal: STF
Processo: ARE 1306465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DOS RÉUS PARA O CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. Admissão da Associação Nacional dos Procuradores Municipais na qualidade de Amicus Curiae, nos termos do artigo 138 do CPC. Discussão sobre legalidade dos cargos, excedendo os limites do concurso. Mantido afastamento da prescrição. Afastada a litigância de má-fé. Não se verificou a presença concomitante, nem mesmo individual, das situações previstas no artigo 80 do novo CPC, ou artigo 13 da LF nº 4.717/65. Concurso Público regular, ainda que inserido como cargos técnicos de nível superior. Advogados Públicos regularmente recrutados. Leis posteriores que confirmaram denominação de Procuradores. Sentença reformada em parte, apenas para afastar a litigância de má fé. Recursos voluntários parcialmente providos. Reexame necessário e recurso adesivo não providos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XVI, 24, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 29, 30, II, 37, I, II e XXI, 93, IX, e 132 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...) muito embora a legislação confusa e errática do Município, que ora contempla os cargos de procuradores, ora silencia sobre eles, não houve irregularidade de modo a impedir seja a posse, seja o efetivo exercido dos réus, advogados públicos corretamente selecionados por concurso público, sem a infringência de quaisquer dos princípios constitucionais.
    No cipoal das legislações mencionadas, como bem observou a sentença de primeiro grau, a Procuradoria Jurídica do Município foi criada pela LM nº 1.598/87, com previsão de dois cargos de procurador (fls. 117/128), e LCM nº 97/99 criou o cargo de procurador estatutário (fls. 165/169), ambas editadas antes da instauração do concurso público.
    Nenhuma lei posterior que tratou do vencimento dos procuradores, de suas atribuições e até da nomenclatura do cargo, excluíram a Procuradoria Jurídica Municipal, ou o cargo de procurador do município. É o que se constata do quadro de leis municipais que tratam da questão posta nos autos a fls. 116, seguido da legislação completa sobre o tema (fls. 117/420). Os cargos foram mantidos na LM nº 1.855/90 de 31-7-1990 (fls. 129/150, 135), alterada a denominação do Procurador Chefe para Diretor de Departamento; assim ficou na LCM nº 27/93 (fls. 151/156) e na LCM nº 41/94 de 24-5-1994 (fls. 157/164), alterada a denominação para Assistente de Procuradoria, em comissão. Essa estrutura, inclusive o provimento em comissão, foi mantida na LCM nº 97/99 de 7-6-1999 (fls. 165/169, 973/978) e na LCM nº 161/05 de 20-5-2005 (fls. 170/200), alterada a denominação para Secretaria de Assuntos Jurídicos. 
    Apenas a LCM, 166/05, que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras (fls. 201/335, 979/1005), não menciona explicitamente advogados ou procuradores, embora tenha criado, entre os cargos, de Nível Superior, aqueles que, na área administrativa, tenham como função de 'interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos da administração em geral para fins de aplicação, orientação e assessoramento'. 
    De um lado, a omissão sobre 'procuradores' poderia indicar que o cargo não mais existe todavia, seria uma argumentação tendente ao inócuo. As incumbências do advogado público jamais poderiam ser substituídas por qualquer outro servidor, bem ainda, como já ocorreu em momentos anteriores no âmbito do Município, delegadas a servidores em comissão. Esta sim seria uma inconstitucionalidade transformação de cargos técnicos em comissionados - que já foi em casos similares, repelida pelo Órgão Especial deste tribunal. No caso em tela, contudo, não houve vício no recrutamento, ainda que a legislação pudesse realmente ter sido mais clara. 
    De toda a forma, a Procuradoria criada em 1987, depois chamada de Secretaria de Assuntos Jurídicos, nunca deixou de existir; suas atribuições eram exercidas pelos Assistentes Jurídicos em comissão, e, enfim, pelos réus, advogados públicos recrutados como técnicos de nível superior (que efetivamente o são). E posteriormente ao concurso, os novos diplomas legislativos voltaram a tratar dos cargos como Procuradores, regulando vencimentos e participação em rateios de verbas honorárias.
    Assim, seja porque não há vícios que devam ser reconhecidos no recrutamento dos referidos advogados públicos, seja porque, a despeito da confusa nomenclatura das diversas legislações, representam efetivamente o cargo de Procurador - como aliás é a denominação de usos e costumes dos advogados que exercem o mesmo cargo diante de Municípios Brasil afora.
    Como já afastado anteriormente, tampouco a contratação de empresa terceirizada é impeditivo à efetividade ou lisura do concurso. O mesmo se diga diante da não participação de membro da OAB, cuja imposição apenas é exigida constitucionalmente para o ingresso de Procuradores estaduais e federais."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente